Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-70.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005127-70.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 537.325.881-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1005127-70.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDA: ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamentO – ART. 46 DA lEI Nº 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – INATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO – ART. 46 DA lEI Nº 9.099/1995

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal a pagar a reclamante os meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 2013/2018, não usufruídas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º, F, da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial (id. 242550722).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de direito à conversão e enriquecimento sem causa da servidora.

Afirma que editou o Decreto nº 9.486, de 22/4/2020, posteriormente modificado pelo Decreto nº 9.595, de 6/7/2020, onde diversos servidores municipais, dentre eles a reclamante, gozou, de forma coletiva, dos períodos de licença-prêmio.

Ressalta que a demandante não pode ser beneficiada duas vezes, recebendo parcela advinda de indenização de benefício já usufruído.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença (id. 242550731).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença deve ser mantida.

6.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida, e não gozada pelo servidor ativo, a fim de não configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7.

No mesmo sentido, a Súmula 8 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso firmou o seguinte entendimento: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
”.

8.

In casu
, restou comprovado o reconhecimento do direito pleiteado, tendo em vista que consta o deferimento dos meses de licença prêmio para o quinquênio de 2013/2018, os quais possuem a informação de que não foram usufruídos, nem convertidos em espécie.

9.

Nesse sentido:

(N.U 1030067-70.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023);

(N.U 1005627-39.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

10.

Por fim, ressalta-se que,
de forma compulsória
, a demandante “usufruiu” sua licença prêmio,
conforme determinado pelos Decretos municipais nº 9.486 e 9.595/2020
. No entanto, o processo nº 1003795-7.2021.8.11.0003, proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SISPMUR), foi julgado
procedente
em sede recursal, reconhecendo a
ilegalidade no gozo compulsório
,
sem o prévio requerimento dos servidores
.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida integralmente por seus próprios fundamentos.

12.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024